Tribunal: STF
Processo: RE 1418499
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CORREÇÃO DE VENCIMENTOS. VALORES RETROATIVOS: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 283 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA DO VALOR A SER RECEBIDO. Título judicial transitado em julgado nos autos nº 1032969-67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011. Resolução 554/11 que previu o estabelecimento do reajuste a partir de outubro daquele ano. Natureza remuneratória do valor. Incidência sobre todas as parcelas, com repercussão nos quinquênios. Decisão mantida. Recurso desprovido” (e-doc. 4).



    2. O recorrente alega alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 8º do art. 165 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Salienta que “há ofensa direta aos arts. 165, § 2º e § 8º, e 169, § 1º, da Constituição Federal, uma vez que, contrariamente ao que determinam tais dispositivos, concedeu-se a revisão geral anual de vencimentos aos servidores do Poder Judiciário Paulista sem que tenha havido previsão na Lei Orçamentária Anual” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    Assevera dever ser aplicado o Tema 864 da repercussão geral e reconhecida “inexigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução individua” (fl. 13, e-doc. 6).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar integralmente o v. Acórdão, acolhendo a impugnação da Fazenda do estado de São Paulo para reconhecer a inexigibilidade do título executivo dada sua inconstitucionalidade, com inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 13, 
e-doc. 6).



    3.  Em 26.5.2022, foi determinada a remessa dos autos à Câmara julgadora para observar o julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 605.357, Tema 864 (e-doc. 14).



    Em juízo de retratação, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de São Paulo manteve o acórdão recorrido nestes termos:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão. Caso concreto em que se reconheceu judicialmente o direito à revisão anual dos vencimentos, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Inaplicabilidade do decidido no Tema nº 864 pelo E. STF, nos termos já desenvolvidos no V. Acórdão combatido. Discussão nos autos que se cinge ao termo inicial do reajuste, já que existente ato concessivo pela E. Presidência deste E. Tribunal de Justiça para aquele ano corrente de 2011. V. Acórdão mantido” (e-doc. 18).



    4. Em 29.11.2022, o Presidente do Tribunal de origem promoveu novo juízo de admissibilidade e admitiu o recurso extraordinário 
(e-doc. 20). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Inviável a aplicação do Tema 864 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 905.357. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (DJe 18.12.2019), questão diversa da tratada no acórdão recorrido. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local, restringiu-se ao reconhecimento do “direito a retroação da correção salarial, [pelo que] o índice deve incidir sobre todas as parcelas recebidas pelo servidor, tal como teria direito se tivesse recebido no tempo correto” (fl. 4, e-doc. 4). 



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afastou, de forma correta, a aplicação do Tema 864 da repercussão geral, nestes termos:



    “(...) inaplicável o decidido no Tema nº 864 do E. STF porque o objeto da presente ação que é a concessão de reajustes anuais com fundamento no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, questão assim diversa daquele precedente, até porque houve previsão para o reajuste dos servidores naquele ano corrente” (fls. 3-4, e-doc. 18).



     



    7.  Como ressaltado no acórdão recorrido, a Resolução/TJSP n. 554, de 17.10.2011, dispõe sobre reajuste de gratificação conferida a servidores públicos do Poder Judiciário paulista:



    “Artigo 1º - Reajustar os percentuais de cálculo da Gratificação Judiciária atribuída aos servidores do Quadro do Tribunal de Justiça, em conformidade com o Quadro anexo, que faz parte integrante desta Resolução.



    Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de 2011”.



    Improcedente o argumento do recorrente de “ofensa direta aos arts. 165, § 2º e § 8º, e 169, § 1º, da Constituição Federal, uma vez que, contrariamente ao que determinam tais dispositivos, concedeu-se a revisão geral anual de vencimentos aos servidores do Poder Judiciário Paulista sem que tenha havido previsão na Lei Orçamentária Anual” (fls. 3-4, e-doc. 6). 



    Diferente do alegado, trata-se de reajuste remuneratório de carreira de servidor público, concedido com fundamento em legislação local, com sentença coletiva, objeto de cumprimento individual, transitada em julgado. 



    A sentença coletiva, objeto do cumprimento individual, foi confirmada em recurso de apelação julgado pelo Tribunal de Justiça paulista e transitou em julgado com a seguinte ementa:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. 1. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. Inocorrência. Não há necessidade de relação nominal dos representados para que o sindicato entre com ação. 2. DATA BASE. TERMO INICIAL. Lei Estadual 12.177/2005 que determina que o reajuste dos servidores deve ocorrer no mês de março de cada ano. Resolução 554/2011 que não pode limitar o que a lei concedeu. Princípio da estrita legalidade. 3. EXCLUSÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. Responsabilidade do Instituto de Previdência pelo pagamento dos proventos e, consequentemente, de eventuais diferenças pleiteadas por servidores inativos. 4. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos” (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Cível n. 1032969-67.2015.8.26.0053, Relator o Desembargador Marcelo Berthe, Quinta Câmara de Direito Público, julgada em 11.7.2018).



    8. Rever o decidido pelas instâncias ordinárias imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 12.177/2005 e Resolução n. 554/2011 do Tribunal de Justiça de São Paulo). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. REAJUSTE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.146-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE NO VENCIMENTO E EM GRATIFICAÇÃO (GHAP). LEI DISTRITAL Nº 5.182/2013. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.076.104-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.3.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor. Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa. Extinção e incorporação. Lei Distrital 5.008/2012. Insuficiência de dotação orçamentária. 3. Reexame do acervo fático-probatório e da legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.316.890-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REAJUSTE PREVISTO EM LEI. NATUREZA. REVISÃO GERAL ANUAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.354.258-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.4.2022).



    Sobre essa controvérsia, confiram-se decisões monocráticas de Ministros deste Supremo Tribunal, as quais têm como fundamentos a ausência de ofensa constitucional direta e a incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal: ARE n. 1.388.118/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.6.2022; ARE n. 1.387.673/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.6.2022; ARE n. 1.388.115/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.6.2022; ARE n. 1.385.851/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2022; e ARE n. 1.375.935/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 9.5.2022.



    9. O Tribunal de origem assentou haver “título judicial transitado em julgado nos autos nº 1032969-67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011” (fl. 2, e-doc. 4).



    Esse fundamento suficiente do acórdão recorrido, referente ao trânsito em julgado do título judicial, não foi impugnado no recurso extraordinário, como seria mister, nos termos da legislação de regência. Incide, portanto, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida [se] assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO EM PENSAL ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. ATO JURÍDICO PERFEITO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. 1. O acórdão recorrido decidiu pelo restabelecimento do reajuste, tendo em vista a existência de decisão judicial com trânsito em julgado e o reconhecimento pela própria Administração Pública da necessidade de cumprimento da mencionada decisão judicial. Fundamento que não foi objeto de impugnação. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AI n. 730.678-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a 
e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora